Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI e DILSON CORDEIRO DE MENEZES, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 28892437), que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 29243807), os embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade de julgamento, diante da inobservância de pedido expresso de retirada do processo da pauta eletrônica para fins de sustentação oral em julgamento telepresencial. No mérito, aduzem que o acórdão foi omisso no que concerne à inversão do ônus da prova e contraditório na conclusão de que não houve indicação do médico assistente para a realização dos procedimentos médicos em razão das notas fiscais carreadas aos autos. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 9 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator